Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SUENE MARQUES DA COSTA (autora/apelante), contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA (réu/apelado), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a proceder a devolução da quantia de R$6.768,41 à parte autora, referente a contratação dos serviços advocatícios, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir de 08/2024 em razão da atualização do débito até 07/2024, conforme planilha de Id. 212130067. (...) Em suas razões (ID 71451426), a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, em suma, aduz que "diante de negligência de atuação advocatícia, comprovada pelo áudio e pela ausência de comunicação entre o advogado e a cliente, aplica-se a teoria do tempo perdido e a teoria da perda de uma chance; e que diante da “falha pontual da prestação de serviços advocatícios no tocante à orientação do cliente sobre os riscos e possíveis consequências”, é cabível a indenização por dano material.” (ID 71451426 - página 8) Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo. Por meio da decisão ID 73403517, não conheci do recurso de apelação interposto por MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, pois deserto. No ID 75521648, a apelante/autora peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente, a homologação do pedido de desistência formulado é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação de ID 71451426. Publique-se. Intime-se.